Tribunal: STM
Processo: 7000228-52.2026.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, em sede de Embargos Infringentes e de Nulidade, manteve a condenação pela prática de fraude à licitação. O Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, sob a alegação de que não houve enfrentamento adequado sobre a ausência de domínio do fato e do liame subjetivo para a configuração do crime. Pretende, assim, a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a Sentença absolutória de primeiro grau.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial.
3. A admissibilidade material do recurso exige que o vício apontado seja interno à decisão, não se prestando a via aclaratória ao reexame de provas ou à reforma do julgado por discordância meritória.
4. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão aborda, de forma exaustiva, os pontos suscitados e fundamenta a responsabilidade do agente na sua atuação concreta e decisiva dentro da cadeia delitiva.
5. A mera irresignação com o resultado desfavorável do julgamento e a pretensão de compelir o Tribunal a reanalisar teses jurídicas já decididas caracterizam o uso do recurso como sucedâneo recursal, o que impede o seu conhecimento.
6. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/05/2026 A
28/05/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000228-52.2026.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MARCELO DE FREITAS ALVES
ADVOGADO(A): CARLOS ROBERTO COSTA (OAB RJ092480)
ADVOGADO(A): SILVIA ROCHA SOARES (OAB RJ95896)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/05/2026, às 13:30, a 28/05/2026, às 18:00, na sequência 8, disponibilizada no DE
de 07/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, PRELIMINARMENTE,
DE OFÍCIO, NÃO CONHECER DO RECURSO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000228-52.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: MARCELO DE FREITAS ALVES
ADVOGADO(A): CARLOS ROBERTO COSTA (OAB RJ092480)
ADVOGADO(A): SILVIA ROCHA SOARES (OAB RJ95896)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE
MÉRITO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, em sede de Embargos
Infringentes e de Nulidade, manteve a condenação pela prática de fraude à
licitação. O Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no
julgado, sob a alegação de que não houve enfrentamento adequado sobre a
ausência de domínio do fato e do liame subjetivo para a configuração do crime.
Pretende, assim, a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a Sentença
absolutória de primeiro grau.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada,
destinado exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão na decisão judicial.
3. A admissibilidade material do recurso exige que o vício apontado seja interno
à decisão, não se prestando a via aclaratória ao reexame de provas ou à reforma
do julgado por discordância meritória.
4. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão aborda, de forma
exaustiva, os pontos suscitados e fundamenta a responsabilidade do agente na
sua atuação concreta e decisiva dentro da cadeia delitiva.
5. A mera irresignação com o resultado desfavorável do julgamento e a
pretensão de compelir o Tribunal a reanalisar teses jurídicas já decididas
caracterizam o uso do recurso como sucedâneo recursal, o que impede o seu
conhecimento.
6. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000228-52.2026.7.00.0000
40001384580 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em , preliminarmente, de ofício, não conhecer do Recurso.
Ausente, justificadamente, o Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente
a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Hermínia Célia Raymundo.
Brasília, 28 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo civil Marcelo de Freitas
Alves contra o Acórdão proferido por este Tribunal no julgamento dos Embargos Infringentes
e de Nulidade (EI) 7000786-58.2025.7.00.0000 (Evento 38 dos EI), o qual, por maioria,
negou provimento ao Recurso e manteve a condenação do Embargante à pena de 3 anos de
detenção, como incurso no art. 96, inciso V, da Lei nº 8.666/1993 (Evento 66 da Apelação
7000271-91.2023.7.00.0000).
O contexto fático que originou a condenação envolve um esquema de fraude em
processos de aquisição de materiais hospitalares pelo Hospital Militar de Área de Porto
Alegre (HMAPA), mediante adesão a atas de registro de preços de outras unidades
("carona"), com a constatação de expressivo sobrepreço e prejuízo ao Erário. No julgamento
da Apelação, a Sentença absolutória de primeiro grau foi reformada pela maioria deste
Plenário, que reconheceu a existência de materialidade, autoria e dolo na conduta dos
envolvidos, civis e militares, afastando a tese de mera irregularidade administrativa.
Inconformado com o resultado do julgamento dos Embargos Infringentes, o ora
Embargante opôs estes Aclaratórios (Evento 47 dos EI), sob o argumento de ocorrência de
omissão e contradição no julgado. Em suas Razões, sustenta que o Acórdão não teria
enfrentado adequadamente a arguição de que o civil não detinha o "domínio das ações" nem
controle indispensável ao cometimento dos fatos. Aduz que a condenação estaria
fundamentada exclusivamente em fatos objetivos, sem a devida identificação do liame
subjetivo e do vínculo psicológico que demonstrasse a consciência de colaborar para o crime.
Por fim, requer a atribuição de efeitos infringentes para que seja restabelecida a sua
absolvição, ante a alegada ausência de prova do elemento subjetivo.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Militar (MPM), por meio de
contrarrazões da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), pugnou pela rejeição do
Recurso (Evento 9 destes autos). O órgão ministerial assenta que a matéria foi
exaustivamente enfrentada no Acórdão embargado, o qual expressamente afastou a tese de
responsabilidade objetiva ao reconhecer a contribuição dolosa do empresário na cadeia
delitiva. Sustenta, assim, que a pretensão da Defesa configura nítida tentativa de rediscussão
do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
É o Relatório.
VOTO
7000228-52.2026.7.00.0000
40001384580 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao iniciar o exame de admissibilidade recursal, verifica-se que, em que pese o
preenchimento de requisitos extrínsecos, como a tempestividade e a legitimidade da Parte,
este Recurso padece de vício insanável quanto ao seu cabimento material. Por essa razão,
suscito, de ofício, a preliminar de não conhecimento dos Aclaratórios, com base na manifesta
inadequação da via eleita para o fim pretendido pela Defesa.
O sistema recursal vigente no âmbito desta Justiça Castrense estabelece balizas
rígidas para o manejo dos Embargos de Declaração. Nos termos do art. 542 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), o referido instrumento destina-se, exclusivamente, a sanar
vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que porventura maculem o texto
do acórdão. Trata-se, portanto, de um recurso de fundamentação vinculada, cujo propósito é a
integração ou o aperfeiçoamento da decisão judicial, e não a reforma do julgado por
discordância quanto ao seu conteúdo meritório.
Essa delimitação recursal exige o cumprimento de duas dimensões distintas: a
formal e a material. No plano formal, basta que a parte alegue a existência de um dos vícios
listados na lei, requisito que o Embargante buscou satisfazer ao apontar supostas omissões e
contradições em suas Razões. Todavia, a dimensão material exige que o vício apontado seja,
de fato, interno à decisão embargada. Ou seja, a contradição deve ocorrer entre as
proposições do próprio julgado, e a omissão deve referir-se a ponto sobre o qual o Tribunal
deveria ter se pronunciado e permaneceu silente.
Ao confrontar as Razões expostas no Recurso com o teor do Acórdão proferido
nos Embargos Infringentes 7000786-58.2025.7.00.0000, percebe-se que as alegações da
Defesa extrapolam os limites do art. 542 do CPPM. O que o Embargante denomina de
"omissão" e "contradição" constitui, em verdade, mero inconformismo com a valoração
jurídica das provas e com a conclusão condenatória alcançada por este Plenário. A Defesa
sustenta que o Tribunal não identificou o liame subjetivo nem o domínio das ações pelo civil,
ignorando que tais pontos foram objeto de enfrentamento direto e exaustivo no julgamento
anterior.
Com efeito, consta expressamente no Acórdão embargado que a tese de
ausência de liame subjetivo foi apreciada e rechaçada. O julgado assentou que a
responsabilidade do empresário civil decorre de sua atuação fundamental na cadeia delitiva,
ao habilitar-se em certames com propostas de custos excessivos e ser reiteradamente
contratado em condições desvantajosas para a Administração Militar. O Tribunal foi claro ao
consignar que acervo probatório, incluindo Notas de Empenho e Relatórios de Auditoria,
estabeleceu a conexão de vontades interligando civis e militares no esquema fraudulento.
Portanto, não há que se falar em vício de fundamentação quando a Corte
examina a matéria e decide de forma contrária aos interesses da parte. A contradição que
autoriza os aclaratórios é aquela verificada entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre
parágrafos do próprio acórdão, e não o confronto externo entre a convicção da defesa e o
entendimento do colegiado. No caso em tela, a Decisão é plenamente inteligível e coerente
em suas premissas e conclusões, pelo que resta nítido que o Embargante busca, por via
transversa, o reexame do conjunto probatório para obter a reversão da condenação.
7000228-52.2026.7.00.0000
40001384580 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A jurisprudência consolidada sobre o tema é pacífica ao inadmitir a utilização
dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal. Quando a parte busca rediscutir o
mérito da causa ou revisitar matérias já exaustivamente abordadas no decisum hostilizado, o
recurso esbarra nas hipóteses de cabimento, impondo-se o seu não conhecimento. Esse
entendimento é reforçado pela orientação deste Tribunal em julgados análogos:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS DO ACÓRDÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). JUSTA CAUSA. IN DUBIO PRO
SOCIETATE. LITIGÂNCIA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE DEFEITO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. [...]. 4. A mera irresignação dos Embargantes com o
resultado desfavorável do julgamento não se confunde com os vícios autorizadores dos
Embargos de Declaração. 5. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do
mérito do julgamento, não cabendo seu conhecimento quando os vícios alegados não se
limitam a defeitos internos do próprio julgado. 6. Recurso não conhecido. Decisão unânime.
(STM. ED 7000663-60.2025.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado
em 13.11.2025. Publicado em 26.11.2025; grifo nosso).
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INOCORRÊNCIA DE AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
OMISSÃO.
BUSCA
POR
REEXAME
DE
MÉRITO.
NÃO
CONHECIMENTO. [...]. 2. Conforme o art. 542 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
ambiguidade ou omissão do Acórdão. As hipóteses de cabimento ocorrem dentro da própria
decisão, e não entre a decisão e o entendimento da parte. 3. No caso, as seis teses
apresentadas pelo Embargante — relativas à aplicabilidade do entendimento do Supremo
Tribunal Federal no Recurso Ordinário em Habeas Corpus (RHC) 185.913-DF, à suposta
"criminalização do exercício da medicina", à não aplicação da atenuante pela confissão, à
continuidade delitiva e às desclassificações para falsidade ideológica (art. 312 do CPM) e
recusa de obediência (art. 163 do CPM) — demonstram irresignação com o resultado e
visam à reanálise do mérito do julgamento anterior. 4. As razões recursais não se
adstringem materialmente às hipóteses de cabimento (art. 542 do CPPM), visto que buscam
um novo julgamento de mérito, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração. O
Acórdão do julgamento da Revisão Criminal enfrentou todos os temas de maneira suficiente,
coerente e clara. 5. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime. (STM. ED
7000612-49.2025.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em
13.11.2025. Publicado em 26.11.2025; grifos nossos).
Em suma, as questões suscitadas pelo Embargante já foram devidamente
enfrentadas e decididas no julgamento dos Embargos Infringentes. A pretensão de compelir o
Tribunal a reanalisar as mesmas provas e teses jurídicas, sob o pretexto de "aclarar" o
julgado, configura nítida tentativa de instauração de um novo julgamento de mérito,
finalidade para a qual os Embargos de Declaração não se destinam. A inexistência de defeitos
internos na Decisão embargada torna o Recurso manifestamente incabível, o que impede o
seu conhecimento.
Pelas razões expostas, os Aclaratórios não ultrapassam o filtro da
admissibilidade material, uma vez que as alegações defensivas visam, unicamente, à
rediscussão do mérito e ao revolvimento fático-probatório, o que é estranho à finalidade
estabelecida no art. 542 do CPPM.
Ante o exposto, voto por suscitar de ofício e acolher a preliminar de não
conhecimento do Recurso.
7000228-52.2026.7.00.0000
40001384580 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384580v3 e do código CRC c49f6e46.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 03/06/2026, às 18:31:10
7000228-52.2026.7.00.0000
40001384580 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR